Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos em processo diverso, visando assegurar eventual crédito de executada para satisfação da dívida exequenda.
2. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, recai sobre direito pleiteado em outro processo, garantindo que eventual valor a ser recebido pelo executado seja destinado à execução.
3. Demonstrada a probabilidade de saldo remanescente após a quitação do débito fiduciário na ação de busca e apreensão, é cabível a constrição para assegurar a efetividade da execução.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.